Tribunal: TJDFT
Processo: 0713020-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
Processo : 0713020-45.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de ação de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal, haja vista o constrangimento ilegal na liberdade de locomoção do paciente ALEXANDRE RAMALHO COSTA, por ato imputado ao Juiz do Núcleo de Custódia do Distrito Federal A impetrante relata que o paciente foi preso em flagrante em 04/04/2023 pela suposta prática do delito previsto no art. 168, caput, do Código Penal. Informa que a autoridade policial arbitrou fiança no valor de R$ 1.302,00 e, como não foi paga, o paciente foi apresentado ao juízo em audiência de custódia no dia 05/04/2023, quando concedida liberdade provisória, mediante fiança na quantia de R$ 500,00. Alega, no entanto, que não há possibilidade de pagamento da fiança, pois o paciente não trabalha com carteira assinada, é dependente de drogas e, além disso, apesar de ter informado o telefone de sua genitora, a Defensoria Pública não obteve êxito em contactá-la. Observa que “já se passaram mais de 2 dias sem que a família pague a fiança o que demonstra que ou não sabem que o parente está preso ou que não há condições financeiras de pagar a fiança”. Ressalta que o crime foi cometido sem violência ou grave ameaça, de modo que, em caso de eventual condenação, a pena não será cumprida em regime inicialmente fechado. Aduz que, como o paciente não possui condições financeiras de pagar a fiança, a prisão se transforma em punição antecipada do afiançado por ser pobre. Argumenta que a decisão que fixou a fiança não foi fundamentada, pois sequer indicou uma das hipóteses da lei. Infere que o juiz deixou de justificar a necessidade, proporcionalidade e a adequação da fiança imposta in concreto, restando violados o art. 326 do CPP e o art. 93, IX, da CF. Menciona o princípio da proporcionalidade, em sua vertente à proibição de excesso, frisando que a custódia do acusado é a última ratio, devendo priorizar a aplicação de outras medidas menos gravosas ao direito de liberdade do acusado. Pugna pela concessão, em caráter liminar, da ordem de habeas corpus para conceder ao paciente o direito de responder à ação penal em liberdade, independentemente do pagamento da fiança arbitrada. Vieram os autos conclusos em sede de Plantão Judicial de 2a Instância. É o relatório. Decido. A impetrante requer a dispensa do pagamento da fiança, alegando hipossuficiência econômica do paciente. Contudo, após a análise, verifico que os motivos ensejadores da concessão da liberdade provisória mediante fiança permanecem inalterados. Dispõe o art. 326 do CPP que o valor da fiança será determinada pela autoridade levando em consideração a natureza da infração, as condições pessoais e vida pregressa do acusado, entre outras circunstâncias ligadas ao crime imputado. Confira-se a redação: Art. 326. Para determinar o valor da fiança, a autoridade terá em consideração a natureza da infração, as condições pessoais de fortuna e vida pregressa do acusado, as circunstâncias indicativas de sua periculosidade, bem como a importância provável das custas do processo, até final julgamento. Por outro lado, a fiança pode ser dispensada ou reduzida em até 2/3 (dois terços) se demonstrada a hipossuficiência financeira do acusado, como dispõe o inciso I do § 1o do artigo 325 e o artigo 350, ambos do CPP. Vale notar que o art. 350, caput, do Código de Processo Penal assim dispõe: Art. 350. Nos casos em que couber fiança, o juiz, verificando a situação econômica do preso, poderá conceder-lhe liberdade provisória, sujeitando-o às obrigações constantes dos arts. 327 e 328 deste Código e a outras medidas cautelares, se for o caso. Em que pese o comando legal, no caso em análise, não vislumbro nos autos a alegada pobreza, limitando-se a defesa a alegar que o paciente não possui vínculo empregatício formal e é usuário de drogas. Nota-se que sequer é possível verificar qual atividade profissional exerce o paciente, vez que estes autos não foram instruídos com documentos que possam esclarecer, minimamente, qual a atividade informal do acusado e a renda por ele auferida. Nesse contexto, inviável o acolhimento do pedido da impetrante, uma vez que não se desincumbiu do ônus de comprovar documentalmente nos autos a hipossuficiência econômica do paciente. Nesse sentido, os precedentes desta Corte: PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PRISÃO EM FLAGRANTE. FIANÇA. VALOR EXCESSIVO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NÃO COMPROVAÇÃO. ARBITRARIEDADE. INOCORRÊNCIA. I. Em sede de habeas corpus é vedado o exame aprofundado dos fatos. II. Constitui ônus do acusado a prova da ausência de condições financeira de pagar a fiança validamente fixada em valor razoável. III. Observado que o montante arbitrado é razoável e proporcional, inexiste o alegado constrangimento ilegal capaz de ensejar a concessão da ordem almejada para a dispensa da fiança. IV. Ordem denegada. (Acórdão 950747, 20160020237256HBC, Rel. Desa. Ana Maria Amarante, 1a Turma Criminal, julgado em 23/6/2016, DJe de 30/6/2016. Grifado) HABEAS CORPUS.FURTO SIMPLES. FIANÇA. DISPENSA OU REDUÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NÃO COMPROVAÇÃO. QUEBRA DE COMPROMISSO EM OUTRO PROCESSO. REITERAÇÃO DELITIVA. SENSAÇÃO DE IMPUNIDADE. É ônus do acusado a prova da ausência de condições financeiras de pagar a fiança validamente fixada em valor razoável. Sem prova da impossibilidade de pagamento da fiança, deve a medida cautelar ser mantida, notadamente quando se observa que o paciente já foi beneficiado com liberdade provisória em outro processo criminal da mesma espécie típica, mas quebrou o compromisso assumido ao reiterar a conduta delitiva. Habeas corpus denegado. (Acórdão 918999, 20150020336279HBC, Rel. Des. Souza e Avila, 2a Turma Criminal, julgado em 4/2/2016, DJe de 15/2/2016. Grifado) PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ARTS. 306 DA LEI No 9.503/97 c/c art. 329 e art. 331 do Código Penal. LIBERDADE PROVISÓRIA. FIANÇA NÃO RECOLHIDA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO PACIENTE. ÔNUS DA DEFESA. ORDEM DENEGADA. 1. A prova da situação econômica do agente, para fins de dispensa da fiança (inciso I do § 1o do art. 325 do CPP), é ônus da defesa. Quando não comprovada, de plano, a situação de hipossuficiência, mantém-se a decisão que condicionou a soltura do paciente ao recolhimento de determinado valor em dinheiro. 2. Ordem denegada. (Acórdão 1099089, 07069889720188070000, Rel. Des. João Batista Teixeira, 3a Turma Criminal, julgado em 24/5/2018, publicado no PJe: 28/5/2018. Grifado) Eventual dificuldade momentânea de contato da defesa com os parentes do acusado, por si só, não justifica a ausência da prova da alegada hipossufiência, tampouco permite a dispensa da fiança arbitrada. Além do mais, na própria decisão que concedeu a liberdade provisória mediante prestação de fiança, observa-se que o Juízo de origem ao fixar a contracautela de R$ 500,00 (quinhentos reais), obviamente, levou em consideração as próprias condições econômicas do autuado, ora paciente. Aliás, necessário pontuar, a quantia arbitrada não representa grande monta, se encontrando financeiramente razoável no caso, não havendo falar, portanto, em valor excessivo de fiança. Nesse contexto, não há cogitar que o juiz deixou de motivar o valor arbitrado. A uma porque a fiança foi fixada em valor inferior ao teto mínimo previsto na lei (CPP, art. 325, inc. I). E a duas porque, embora desnecessário no caso a conversão do flagrante em prisão preventiva, foram indicados os motivos para aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, dentre as quais, a fiança, “sobretudo para impingir ao autuado restrições, como forma de mantê-lo vinculado ao processo e, consequentemente, garantir a aplicação da lei penal”. Enfim, necessário consignar que o habeas corpus é ação de rito célere e cognição sumária que, por isso, exige prova pré-constituída das alegações, não comportando dilação probatória, tal como para aferir as condições financeiras. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE CÓPIA DO DECRETO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. PEÇA ESSENCIAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO DESPROVIDO. 1.Embora impetrado por advogado legalmente habilitado, o mandamus está deficientemente instruído, tendo em vista que não há nos autos cópia do decreto da prisão preventiva do ora agravante proferida pelo Juízo de primeiro grau, documento essencial à exata compreensão da controvérsia e ao exame da plausibilidade do pedido. 2. Em razão da celeridade do rito do habeas corpus, incumbe ao impetrante apresentar prova pré-constituída do direito alegado, sob pena de não conhecimento da impetração. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 726.822/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/04/2022, DJe 25/04/2022. Grifado) AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. INDICAÇÃO NECESSÁRIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2o, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP). 2. O Juiz de primeira instância apontou a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente para decretar a prisão preventiva, ao salientar que "a narrativa encontra respaldo também no depoimento de diversas testemunhas, tanto no que diz respeito à relação entre vítima e acusado, quanto às ameaças proferidas entre as partes e à eventual motivação do crime", bem como o fato de se tratar "de investigado membro da Polícia Civil, havendo claros indícios de tentativa de obstrução da investigação com ocultação de cadáver, interpelação de testemunhas, utilização de aparelho celular clandestino de dentro do presídio". 3. Dadas as apontadas circunstâncias do fato e as condições pessoais do acusado, não se mostra adequada e suficiente a substituição da prisão preventiva por medidas a ela alternativas (art. 282 c/c art. 319 do CPP). 4. O habeas corpus, ação constitucional de natureza mandamental, tem como escopo precípuo afastar eventual ameaça ao direito de ir e vir, cuja natureza urgente exige prova pré-constituída das alegações, não comportando dilação probatória. É cogente ao impetrante, sobretudo quando se tratar de advogado constituído, apresentar elementos documentais suficientes para se permitir a aferição da alegada existência de constrangimento ilegal no ato atacado na impetração, iniciativa que não se desincumbiu o impetrante. 5. Como bem assentado pela Corte local, "no que tange à prisão domiciliar, não houve qualquer demonstração de que o paciente seja indispensável aos cuidados da filha menor de 12 anos". 6. Considerando que os temas relativos à nulidade da perícia, falta de prova para autoria e excesso de prazo não foram analisados pela Corte local, evidencia-se a impossibilidade de conhecimento do tema, sob pena de vedada supressão de instância. 7. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC 723.753/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 05/04/2022, DJe 12/04/2022. Grifado) AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E CONSUMADO. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUTOS NÃO INSTRUÍDOS COM CÓPIA DA DECISÃO IMPUGNADA. IMPRESCINDIBILIDADE PARA ANÁLISE DO WRIT. MANDAMUS QUE SE INSURGE CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO WRIT ORIGINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO NESTA SEDE. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA SÚMULA 691/STF. TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO DO SENTENCIADO. DESCABIMENTO. EXECUÇÃO DEFINITIVA DA PENA DECORRENTE DE TÍTULO IRRECORRÍVEL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Em sede de habeas corpus, a prova deve ser pré-constituída e incontroversa, cabendo à parte apresentar documentos suficientes à análise de eventual ilegalidade flagrante no ato atacado. In casu, os autos não foram instruídos com cópia da decisão ou acórdão do habeas corpus impetrado perante o Tribunal de origem, peça imprescindível para análise do writ, o que inviabiliza o conhecimento da impetração. 2. Demais disso, verifica-se, da petição inicial do mandamus, que o ora agravante insurge-se contra decisão monocrática do Relator que não conheceu da impetração. Este Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que não cabe habeas corpus contra decisão que indefere pedido liminar, ressalvado nos casos de flagrante ilegalidade ou teratologia da decisão impugnada, sob pena de indevida supressão de instância (Súmula 691/STF). O enunciado aplica-se também à hipótese em que o habeas corpus é inadmitido, indeferido ou não conhecido por decisão singular do relator, a qual deveria ter sido impugnada por agravo regimental, que devolveria a questão ao colegiado competente. Precedentes. 3. Ainda que assim não fosse, vale consignar que, contrariamente ao que afirma a defesa, conforme pesquisa realizada nos registros processuais desta Corte, o acórdão prolatado no julgamento do AgRg no AREsp 1.048.707/RS, que lhe negou provimento, transitou em julgado em 17/8/2017. De igual modo, conforme revela o andamento processual do ARE 1072640/RS, a decisão que não conheceu daquele recurso no colendo Supremo Tribunal Federal também transitou em julgado na data de 27/11/2017. Nesse contexto, trata-se de insurgência contra condenação já efetivamente transitada em julgado, razão pela qual é incabível, especialmente em sede de habeas corpus, a pretensão de revogação da prisão do sentenciado, por se tratar de execução definitiva da pena decorrente de título irrecorrível - sentença transitada em julgado. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC 722.249/RS, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/02/2022, DJe 02/03/2022. Grifado) Portanto, por não estar acompanhada de provas, a argumentação da impetrante não se mostra suficiente a infirmar as conclusões exaradas pelo Juízo singular na decisão que concedeu ao paciente a liberdade provisória com fiança. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar de dispensa de fiança e soltura do paciente, reservando ao Relator natural a reapreciação do pedido, se assim compreender, mediante apresentação de novos documentos. Oportunamente, encaminhem-se os autos à Relatoria natural designada por distribuição aleatória. Intimem-se. Brasília – DF, 6 de abril de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Desembargador Plantonista